Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002064-09.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ REVISIONAL DE CONTRATO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. BANCO.EMPRÉSTIMO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.A autora alega em sua inicial que notou descontos em seu benefício previdenciário, referente a um refinanciamento de empréstimo, o qual não autorizou. Posto isto, requer a declaração da inexistência do contrato, revisão, além da indenização por danos morais.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. Utilizo parte da sentença para fundamentar: “A par disso, vislumbro que a empresa Requerida não trouxe documentos comprobatórios do refinanciamento realizado pelo consumidor, tão pouco que disponibilizou mencionado crédito em sua conta, mediante a juntada de extratos bancários.Portanto, entendo que as cobranças realizadas pela Requerida a título do refinanciamento de no 501.998.014 são indevidas e devem ser suspensas.No mais, considerando que ainda pendente de pagamento os contratos de no 495.324.769 e 501.062.987, entendo devido o restabelecimento das condições pactuadas entre as partes.Por outro lado, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Requerida, determino o abatimento do valor pago pelo consumidor em relação ao contrato de refinanciamento declarado indevido para os contratos originais de empréstimo consignado.Por fim, quanto o pedido de indenização por danos morais, entendo que melhor razão também assiste ao Requerente, pois inarredável as repercussões na esfera intima que a falha na prestação dos serviços da Ré lhe causaram, além do desvio produtivo..”
4.Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente o contrato de refinanciamento, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. O “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de:a) DECLARAR a inexistência do contrato de refinanciamento de no 501.998.014, e por consequente determinar a suspensão dos descontos realizados a este título junto ao benefício do Requerente;b) DETERMINAR a Requerida o restabelecimento das pactuações anteriormente formulada entre as partes em relação aos contratos de no 495.324.769 e 501.062.987;c) DETERMINAR a compensação dos valores pagos pelo consumidor em relação ao contrato de refinanciamento junto aos contratos primitivos de no 495.324.769 e 501.062.987;d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, com a exclusão do IPCA, nos termos do artigo 406, do Código Civil.Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).”não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002064-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 204.468.299-00 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025